Tribunal: TJMT
Processo: 1005613-89.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1005613-89.2023.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - ESTADO DO MATO GROSSO
Recorrente: ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI
Recorrido: ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 26 de fevereiro de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NULIDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE COBRANÇA CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência, na qual o juízo condenou a parte Reclamada a pagar a parte Reclamante a quantia de R$2.021,05 (dois mil e vinte e um reais e cinco centavos) a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2. A recorrente alega estar dentro do prazo para o cumprimento do contrato.
3. A recorrente argumenta que possuía obrigação de meio e não de resultado.
4. A recorrida alega ter sido enganada pela recorrente, que teria prometido redução na parcela do financiamento do veículo.
5. A parte recorrida alega também que foi induzida pelo recorrente a ficar inadimplente para forçar uma renegociação de dívida.
6. Não há demonstração de dano moral.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005613-89.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTO FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 063.443.828-05 (RECORRENTE), CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE PINA BORGES - CPF: 046.419.291-90 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024